Tribunal: TJES
Processo: 0084936-05.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0084936-05.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEORGE SOARES LEITE

APELADO: LIZANDRA MARIA ZACCHE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. INVALIDADE DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GEORGE SOARES LEITE contra sentença que, em julgamento conjunto com a Ação Anulatória n.º 0098010-29.2010.8.08.0035, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel ajuizado contra LIZANDRA MARIA ZACCHE, reconhecendo a nulidade do contrato de compra e venda por simulação. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na sentença quanto à autenticidade da gravação ambiental utilizada como prova; e (ii) estabelecer se a escritura de compra e venda que fundamenta o pedido possessório é válida, de modo a conferir ao autor o jus possidendi necessário à reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente a questão da admissibilidade da gravação ambiental, reputando-a lícita, válida e apta à formação do convencimento, à luz do Tema nº 237 do STF.

A ausência de impugnação técnica ou pedido oportuno de perícia pela parte que impugna a gravação impossibilita o afastamento de sua força probatória, sobretudo diante da convergência com outros elementos de prova.

A gravação ambiental foi realizada por interlocutor direto da conversa (pai da autora) e utilizada por sua filha, parte autora, não configurando uso por terceiro estranho, mas sim por pessoa diretamente afetada pela simulação.

A jurisprudência do STF admite a gravação realizada por um dos interlocutores como meio lícito de prova, ainda que sem o consentimento do outro.

A inexistência de comprovante de pagamento, aliada à alegação de quitação em espécie de elevado valor (R$ 134.000,00), reforça a tese de simulação do negócio jurídico.

Outros elementos do processo, como a existência de decisão judicial anterior que reconheceu prática semelhante pelo Apelante, conferem indícios adicionais à caracterização de negócio simulado.

Reconhecida a simulação, o contrato de compra e venda é nulo de pleno direito (art. 167 do CC), impedindo a transferência da propriedade e, por consequência, o exercício legítimo da posse pelo autor.

A narrativa de comodato verbal posterior não se sustenta, pois não se pode emprestar o que não se possui, sendo legítima a posse exercida pela ré com base na propriedade não transferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que admite a gravação ambiental como prova, com base em jurisprudência pacífica, não é omissa por não acolher impugnação genérica à sua autenticidade.

A gravação realizada por interlocutor direto e utilizada por parte legitimamente interessada configura meio de prova lícito, mesmo que a usuária não tenha participado diretamente do diálogo.

A declaração de nulidade por simulação de contrato de compra e venda impede o reconhecimento de posse legítima fundada em título viciado, tornando incabível a reintegração possessória.

A ausência de comprovação do pagamento e a demonstração de vícios de consentimento autorizam o reconhecimento judicial da simulação e a consequente invalidação do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 167; CPC, arts. 429, II, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 583.937, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, Tema 237 da Repercussão Geral, j. 18.05.2011; STJ, REsp nº 1.566.247/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0084936-05.2010.8.08.0035

APELANTE:
GEORGE SOARES LEITE

APELADA:
LIZANDRA MARIA ZACCHE ANDRADE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GEORGE SOARES LEITE em razão da sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra LIZANDRA MARIA ZACCHE, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A referida sentença foi proferida em julgamento conjunto com a Ação Anulatória n.º 0098010-29.2010.8.08.0035, na qual foi decretada a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, por vício de simulação.

O Apelante ajuizou a presente ação possessória buscando reintegração na posse de imóvel que, segundo afirma, adquiriu por meio de escritura pública de compra e venda datada de 16/11/2006, concernente ao apartamento n.º 201, Edifício Argeu Cunha, Vila Velha/ES.

Alegou que, embora tenha permitido a permanência da vendedora no imóvel por meio de comodato verbal, notificou-a posteriormente para desocupação, o que não ocorreu, caracterizando-se, segundo o Apelante, esbulho possessório.

Em contestação, a ré Lizandra alegou simulação no negócio jurídico, sustentando que a suposta compra e venda foi firmada como forma de dar aparência de legalidade a uma operação de agiotagem envolvendo familiares seus. Afirma jamais ter recebido qualquer quantia e que acreditava estar firmando contrato de garantia, não de alienação.

A sentença proferida julgou conjuntamente a ação possessória e a ação anulatória (processo conexo n.º 0098010-29.2010.8.08.0035), julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltando que:

Em gravação ambiental (fls. 12-59 dos autos n.º 0098010-29.2010.8.08.0035) o vendedor reconheceu a simulação apontada pela vendedora, ou seja, que, de fato, inexistiu um contrato de compra e venda.

Ainda que o vendedor discorde da gravação como meio de prova, o método é, sim, admitido, conforme jurisprudência pacificada, tanto do STJ, quanto do STJ

[...]

Não bastasse esse reconhecimento voluntário e espontâneo da fraude pelo comprador, competiria ao comprador provar de forma eficaz a inexistência de simulação, bastando demonstrar o comprovante do pagamento à vendedora, o que obviamente ficou prejudicado, porque segundo a escritura pública anexada às fls. 18-20 dos autos n.º 0084936-05.2010.8.08.0035, o pagamento foi feito em espécie

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de nulidade da sentença

Os Apelantes afirmam que o juízo sentenciante não teria se manifestado sobre a ausência de prova da autenticidade da voz atribuída ao Apelante George, na gravação ambiental.

Todavia, o que se extrai do comando decisório é que o magistrado, ao admitir a prova com base em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 237) e do Superior Tribunal de Justiça, considerou-a lícita e válida, sopesando-a em conjunto com os demais elementos de convicção.

A valoração da prova e a formação do convencimento judicial não se confundem com omissão.

A decisão objurgada, ainda que de forma sucinta, enfrentou a questão da admissibilidade da prova e, ao fazê-lo, por óbvio, afastou a tese de sua imprestabilidade, questão que será analisada no julgamento do mérito deste recurso.

A sentença, ao abordar expressamente o conteúdo da prova e a sua admissibilidade, deixou evidente que, a despeito da impugnação, reputou a gravação ambiental como válida, apta à formação do convencimento judicial.

O juízo originário fundamentou com clareza que, tratando-se de gravação realizada por um dos interlocutores — no caso, o pai da primeira autora — e utilizada por sua filha, parte integrante da demanda, não haveria ilicitude na prova colacionada.

O fato de a sentença não ter acolhido a impugnação dos recorrentes quanto à licitude da prova ou à sua autenticidade não configura omissão, mas exercício do livre convencimento motivado do magistrado, dentro dos limites da razoabilidade e da legalidade.

Feitas tais considerações, não há que se falar em vício de fundamentação, mas em mero inconformismo com o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Do mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da higidez do título que ampara a pretensão possessória do Apelante. A Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada com fundamento no domínio adquirido por meio de escritura pública de compra e venda, sob a alegação de que a Apelada, após a alienação, teria permanecido no imóvel a título de comodato verbal, recusando-se a desocupá-lo após notificação.

Contudo, a tese recursal não se sustenta diante do acervo probatório robustamente examinado pelo juízo sentenciante.

Impõe-se reconhecer, de plano, a natureza eminentemente prejudicial da Ação Anulatória n.º 0098010-29.2010.8.08.0035 em relação à presente demanda possessória. É dizer, a pretensão do Apelante de ser reintegrado na posse, fundada no
jus possidendi
, depende, de forma umbilical, da validade e eficácia do negócio jurídico que lhe teria transferido a propriedade do bem.

O epicentro da insurgência recursal reside na validade e força probante da gravação ambiental, na qual o primeiro Apelante teria reconhecido a natureza simulada do negócio jurídico. Os recorrentes alegam: (i) ausência de prova de autenticidade; (ii) ilicitude por uso por terceiro e (iii) insuficiência para, isoladamente, comprovar o vício.

No que tange à autenticidade, é certo que, nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade quando esta é impugnada.

Contudo, tal regra não pode ser interpretada de forma estanque e dissociada do princípio do livre convencimento motivado do juiz.

Com efeito, a impugnação genérica, desacompanhada de qualquer indício de fraude ou adulteração e, principalmente, da postulação por prova pericial técnica no momento oportuno, não tem o poder de, por si só, esvaziar o conteúdo probatório do documento.

Ressalto que na audiência realizada em 15/03/2016 (fl. 219) os Apelantes desistiram da produção de prova testemunhal e, mesmo o MM Juiz consignando que “Encerro a instrução para ambas as ações” se mantiveram silentes quanto a eventual pretensão de produção de prova pericial.

A convicção do magistrado sentenciante não se formou exclusivamente sobre a gravação, mas sobre a convergência desta com outros robustos indícios que, juntos, conferem verossimilhança à narrativa autoral.

Prosseguindo, a alegação de que a prova seria ilícita por ter sido gravada pelo genitor da Apelada – um dos interlocutores – e utilizada por ela nos autos não prospera.

O acolhimento da gravação ambiental como meio de prova, no caso concreto, impõe-se a despeito de ter sido realizada pelo genitor da parte autora, que não figura formalmente no polo ativo da demanda.

A tese de ilicitude, sob o argumento de que a prova estaria sendo utilizada por terceiro estranho ao diálogo, não prospera quando analisada a natureza da relação jurídica controvertida.

Com efeito, a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 237 de Repercussão Geral, consagra a licitude da gravação realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro.

A utilização deste registro pela autora, filha do interlocutor, não a qualifica como uma terceira alheia, mas sim como a principal interessada e vítima direta do negócio jurídico simulado que a gravação visa desconstituir.

A dívida que originou a coação era de seus familiares e foi o seu patrimônio que serviu como garantia anômala, de modo que a prova, licitamente obtida por seu pai – interlocutor direto e envolvido na origem da controvérsia –, é utilizada para a defesa de direito próprio e legítimo da autora, afastando-se, assim, a alegação de quebra de sigilo ou de aproveitamento indevido por terceiro.

A tentativa dos Apelantes de aplicar a técnica do
distinguishing
, argumentando que o uso da prova por terceiro a tornaria ilícita, falha em reconhecer a umbilical conexão entre a usuária da prova (a Apelada) e o objeto da conversa.

Avançando, cumpre salientar que a decisão de primeiro grau não se escorou em mera presunção, como querem fazer crer os Apelantes. Pelo contrário, o magistrado erigiu sua conclusão a partir de uma pluralidade de elementos probatórios graves, precisos e concordantes.

À gravação ambiental, somou-se a manifesta improbabilidade do pagamento de vultosa quantia – R$ 134.000,00, equivalentes a 382 salários mínimos à época – ter ocorrido em espécie, fato que, embora não impossível, destoa por completo das práticas comerciais seguras e usuais, especialmente em transações imobiliárias dessa magnitude. Tal circunstância, aliada à ausência de qualquer outro comprovante de transferência de recursos, robustece sobremaneira a tese da simulação.

O MM Juiz também considerou o "padrão de atuação do comprador", evidenciado por cópia de outra sentença judicial que o reconheceu como agiota em caso análogo.

Embora tal documento não sirva como prova cabal dos fatos aqui discutidos, funciona como um elemento indiciário, que, contextualizado com as demais provas, revela um
modus operandi
consistente com a prática de negócios simulados para garantir dívidas de agiotagem.

À evidência, o negócio jurídico em questão padece de vício insanável. A manifestação de vontade da vendedora estava viciada, pois (1) não intencionava alienar o bem, (2) não houve o efetivo pagamento do preço e (3) o ato foi praticado com o fim de garantir, de forma ilícita e coercitiva, o adimplemento de dívida usurária contraída por seus familiares.

Uma vez declarada a nulidade absoluta do contrato de compra e venda por simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, o negócio jurídico é desconstituído desde a sua origem, não produzindo qualquer efeito no mundo jurídico (eficácia
ex tunc
). Por conseguinte, o Apelante jamais adquiriu a propriedade do imóvel e, por corolário, nunca deteve o direito à posse (
jus possidendi
) que alega ter.

A narrativa de um subsequente comodato verbal não se sustenta, porquanto erigida sobre premissa fática e jurídica inexistente. Não se pode dar em comodato aquilo que não se possui.

À evidência, a posse da Apelada sobre o imóvel nunca deixou de ser legítima, pois exercida em nome próprio e amparada em seu direito de propriedade, que jamais foi validamente transferido.

Destarte, ausentes os requisitos essenciais para a tutela possessória, insculpidos no artigo 561 do Código de Processo Civil — notadamente a posse anterior do autor e o esbulho praticado pela ré —, a improcedência do pedido reintegratório é medida que se impõe.

A sentença, portanto, não merece qualquer reparo, pois conferiu a correta solução jurídica à lide, em perfeita harmonia com as provas produzidas e com o direito aplicável à espécie.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.